Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702744-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILZABETE MARIA PINHATE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCOSEGURO S.A., CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, em adição aos documentos apresentados na origem, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator